Tribunal: TJES
Processo: 5001123-87.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001123-87.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO CLEBER FIGUEREDO SOUZA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PENDENTE DE ANÁLISE.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, em ação de indenização por lucros cessantes e danos morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas. O apelante requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo proferiu julgamento antecipado sem analisar pedido pendente de suspensão do processo, o que o impediu de produzir prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença de improcedência por insuficiência probatória, sem a prévia análise de pedido de suspensão do processo formulado pela parte autora, configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, aptos a ensejar a nulidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau incorre em
error in procedendo
ao ignorar pedido de suspensão do processo, questão prejudicial à continuidade da fase instrutória, e proferir, meses depois, sentença de improcedência por insuficiência probatória.

A prolação de um julgamento surpresa, sem a análise de requerimentos pendentes que podem influenciar o curso do processo, frustra a legítima expectativa da parte e representa grave ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A anulação da sentença se impõe para garantir o regular prosseguimento do feito, com a devida apreciação do pedido de suspensão da tramitação processual e a posterior reabertura de prazo para a produção de provas, se for o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura
error in procedendo
, por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, a prolação de sentença de improcedência por insuficiência de provas sem a prévia análise de pedido de suspensão do processo pendente de deliberação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 346, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5018288-83.2019.8.13.0105, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
HELIO CLEBER FIGUEREDO SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, na
Ação Indenizatória por Compensação de Lucros Cessantes c/c Danos Morais
, em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A E OUTROS
, julgou improcedente a pretensão autoral, que visava à condenação das rés ao pagamento de indenizações decorrentes dos prejuízos sofridos pela interrupção de sua atividade de pesca após o rompimento da barragem de Fundão.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado da lide, declarando a preclusão do direito de produção de prova testemunha; (ii) os documentos colacionados aos autos geram indícios do desempenho da pesca, servindo a prova oral o meio de confirmar o exercício da atividade informal; (iii) sofreu dano moral em decorrência da impossibilidade de exercer a atividade necessária ao seu sustento.

Requer o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual. Subsidiariamente, requer a reforma do
decisum
, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Após examinar os autos com acuidade entendo que a sentença deve ser anulada.

Com efeito, por intermédio da decisão de saneamento e organização do processo, proferida em 04 de dezembro de 2024, foi deferida a produção de prova oral e determinada a intimação do autor para apresentar o respectivo rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias.

Ocorre que, em 16 de dezembro de 2024, o autor, ora apelante, peticionou nos autos (ID 14649851) requerendo expressamente a
suspensão do feito
, ao argumento de que estariam em curso tratativas para um acordo global entre as requeridas e o Governo Federal, relacionadas à reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.

Com efeito,
o pedido de suspensão (ID 14649851), protocolado antes de findo o prazo para apresentação do rol de testemunhas, era fundado em fato público e notório [
https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/presidente-do-stf-homologa-acordo-para-reparacao-de-danos-causados-pela-tragedia-em-mariana-mg/
. Acesso em 16.10.2025] — as tratativas de repactuação do acordo de reparação — e demandava, portanto, manifestação jurisdicional.

Disso extrai-se que, ao ignorar o pleito e, meses depois, prolatar sentença de improcedência por insuficiência probatória,
o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, pois a deliberação sobre a suspensão era questão prejudicial à continuidade da fase instrutória.
Tal proceder, ao frustrar a legítima expectativa da parte e proferir um julgamento surpresa, representa grave ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF).

Forçoso reconhecer, portanto, a nulidade da sentença já que proferida sem a prévia análise de requerimentos pendentes que podem influenciar o curso do processo, valendo conferir, nesse sentido,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONSTATAÇÃO - PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - NÃO APRECIADO - DECISÃO SURPRESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - RÉU REVEL - ART. 346 DO CPC - SENTENÇA CASSADA. O "cerceamento de defesa", regra geral, constitui-se a partir da impossibilidade de a parte produzir determinada prova para demonstrar a verdade de alguma premissa, que, de certa forma, é importante para a solução do litígio, em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
É certo que a parte que requer a realização de diligência nos autos tem a expectativa legítima de que o seu pedido será analisado em tempo e modo pelo magistrado a quo . Configura-se como violação aos princípios da não surpresa e devido processo legal, constitucionalmente garantido às partes como consectário lógico da ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, o julgamento antecipado da lide sem a análise de pedido pendente nos autos.
Quando o réu revel possui procurador nos autos, este poderá colaborar com a instrução, a teor do que prevê o parágrafo único do art. 346 do CPC, recebendo-o no estado em que se encontra. (TJ-MG - Apelação Cível: 5018288-83 .2019.8.13.0105 1 .0000.23.114106-0/001, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 15/05/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, garantindo que o feito tenha seu regular prosseguimento, com a devida apreciação do pedido de suspensão da tramitação processual, para, posteriormente, permitir a apresentação do rol de testemunhas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto por
HELIO CLEBER FIGUEREDO SOUZA
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
anular a r. sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se manifeste sobre o pedido de suspensão formulado no ID 14649851 e, após, dê regular prosseguimento ao feito, reabrindo-se, se for o caso, o prazo para apresentação do rol de testemunhas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)